Tribunal: TJES
Processo: 5011815-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Alteração de capital; Anônima
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011815-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODILON COSTA ANDRADE

AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1 - A decisão interlocutória que indefere pedido de apresentação de documentos, sem apresentar fundamentação compatível com os contornos fáticos e jurídicos da demanda, incorre em nulidade, por violação ao dever constitucional e legal de motivação.
2 - O art. 93, IX, da CF, bem como os arts. 11 e 489, §1º, I, do CPC, exigem que toda decisão judicial seja suficientemente motivada, com a exposição clara das razões de fato e de direito que a embasam.
3 - A simples menção à suposta impossibilidade alegada pela parte adversa não supre a exigência de análise concreta e fundamentada da controvérsia posta.
4 - A ausência de motivação inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como prejudica o adequado desenvolvimento da fase de liquidação por arbitramento.
5 - Recurso provido para anular a decisão agravada, determinando-se a prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido formulado por Odilon Costa Andrade relativo à apresentação de documentos pelo Banco Alfa de Investimento S.A., e manteve a designação de realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, o agravante se volta contra a decisão agravada sustentando para tanto (a) a decisão agravada inverteu indevidamente a ordem legal do procedimento de liquidação por arbitramento; (b) houve cerceamento de defesa ao se admitir perícia sem a prévia exibição dos documentos obrigatórios pela sociedade devedora; (c) a documentação omitida é essencial à perícia contábil, considerando a complexidade do caso, que envolve eventos societários desde 1972, múltiplas moedas e sucessivas reorganizações societárias; (d) a alegação de prescrição decenal não se aplica às obrigações societárias, nos termos da Lei n. 6.404/76; e (e) requer-se a anulação da decisão agravada, com determinação de exibição integral da documentação antes de eventual perícia.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 15877138, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido formulado por Odilon Costa Andrade relativo à apresentação de documentos pelo Banco Alfa de Investimento S.A., e manteve a designação de realização de prova pericial.

Pois bem. Ao proferir o ato judicial recorrido o magistrado de primeiro grau assim se manifestou quanto o reiterado pleito do agravante pela necessidade de apresentação de documentação pelo Banco Alfa de Investimento S.A.:

“
Quanto a documentação solicitada pelo requerente (ID 43681685), o requerido, exaustivamente, informou a impossibilidade de apresentá-la, razão pela qual
indefiro
o pedido de apresentação.
”

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, I, todos do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC prescreve clarividente que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:
"
[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007).

Nesse contexto, bem de se ver que o juízo originário deixou de efetuar a análise fundamentada quanto à latente controvérsia estabelecida acerca do fato de que a prévia juntada da documentação omitida é imprescindível ao contraditório e ampla defesa do credor e à perícia contábil, considerando a complexidade do caso, que envolve eventos societários desde 1972, múltiplas moedas e sucessivas reorganizações societárias, assim como acerca da alegação de prescrição decenal não se aplica às obrigações societárias, nos termos da Lei nº 6.404/76.

Assim, o magistrado de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para a suspensão do feito executivo originário, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos temos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC, §§, art. 16, da Lei 14.230/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 9 de fevereiro de 2026

Examinando os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira